Tribunal: TJES
Processo: 5037287-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037287-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.
2. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da conduta da instituição financeira, diante da existência de contrato assinado, faturas, gravações e utilização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, tida por fraudulenta pela autora, é válida quando há prova de sua utilização e ciência da contratante acerca da modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é regida pelo CDC, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade.
5. A existência de contrato claro, gravações e faturas comprova que a parte autora tinha ciência do contrato de cartão de crédito consignado e dele se beneficiou.
6. Ausência de vício de consentimento, induzimento a erro ou má-fé por parte da instituição financeira.
7. Inviável o acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade, repetição de indébito ou danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a ciência da parte contratante acerca da modalidade e a utilização do serviço. 2. A ausência de vício de consentimento e a regularidade da conduta do fornecedor afastam a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5037287-26.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SONIA MARIA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.
2. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da conduta da instituição financeira, diante da existência de contrato assinado, faturas, gravações e utilização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, tida por fraudulenta pela autora, é válida quando há prova de sua utilização e ciência da contratante acerca da modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é regida pelo CDC, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade.
5. A existência de contrato claro, gravações e faturas comprova que a parte autora tinha ciência do contrato de cartão de crédito consignado e dele se beneficiou.
6. Ausência de vício de consentimento, induzimento a erro ou má-fé por parte da instituição financeira.
7. Inviável o acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade, repetição de indébito ou danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a ciência da parte contratante acerca da modalidade e a utilização do serviço. 2. A ausência de vício de consentimento e a regularidade da conduta do fornecedor afastam a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
SÔNIA MARIA DA SILVA
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora aduz, em síntese, que firmou contrato com o banco requerido acreditando ser empréstimo consignado simples, contudo, ao consultar seus extratos, observou que o desconto é realizado como “cartão de crédito consignado RMC”, o que reputa abusivo, uma vez que não aderiu a tal modalidade. Com tais alegações requer seja declarada a nulidade da reserva de margem consignada e, via de consequência, a condenação do requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Em contestação (ID 12910162), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora (ID 12910175).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12910289), sustentando que a sentença merece ser reformada, porque não foi observada a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Assevera que a recorrente acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito, cuja modalidade apresenta características e encargos significativamente diferentes e onerosos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 12910292, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

Ainda que a parte autora afirme que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma fraudulenta e que ela não teve a intenção de contratar dito negócio jurídico, vejo que ela se utilizou do serviço em questão, conforme se observa das faturas juntadas à contestação.

A título ilustrativo cito: “LABORATORIO PRETTI LTD”; “LMS CONVENIÊNCIAS”, “PADARIA E CONFEITARIA”, “WILSON TECIDOS”, “ESTRADA DE FERRO” -

(ID 12910163, págs. 311, 312, 440 e 44, dentre outros lançamentos).

Registro, por oportuno, que, em réplica (ID 12910173), a autora/recorrente não impugnou os documentos apresentados pelo Banco, o que, no meu entendimento, só reforça a ausência de verossimilhança da narrativa inicial de desconhecimento.

Colaciono ainda o seguinte trecho da sentença:

Fixadas tais premissas, a requerente comprova que, em abril de 2020, foi inserido em sua folha de pagamento, pela instituição financeira demandada, descontos intitulados “AMORT CARTÃO CREDITO – BMG”, no valor mensal de R$ 170,36 (cento e setenta reais e trinta e seis centavos) (ID 55017798).

Entrementes, conforme relatado, a postulante assevera que não aderiu ao negócio jurídico ora controvertido, acreditando ter celebrado modalidade diversa, a saber, um empréstimo consignado.

Feitos tais apontamentos, verifica-se que a instituição financeira demandada apresentou contrato formalizado de maneira clara e minuciosa (IDs 63494713 e 63494712), sem ambiguidades, expressando com precisão as características da operação de cartão de crédito consignado.

A ré junta, ainda, gravações de áudio entre a suplicante e um representante da ré, evidenciando que a autora foi informada acerca da natureza dos serviços contratados, tendo em vista que requer, em áudio 17252034 o envio de suas faturas do cartão de crédito consignado (ID 63494710).

(...)

Outrossim, à míngua de provas concretas de vício de consentimento ou de qualquer irregularidade na formalização contratual, inviável acolher a tese de nulidade ou inexistência do negócio jurídico ou de restituição de valores, bem como a pretendida reparação a título de danos morais.

Ora, é evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, coaduno com o sentenciante no sentido de que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é impositiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)